Tribunal: TJBA
Processo: 8130418-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130418-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS MORAIS

Advogado(s)
:
DANIELA SODRE XAVIER, LAURA MOURA LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCARD S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MARIA ROSA DE JESUS MORAIS, visando sanar omissões relativas (i) à ausência de definição do índice de correção monetária e do termo inicial de incidência dos juros de mora sobre valores a serem restituídos; e (ii) à base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados sobre o valor da causa em vez do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto aos consectários legais da condenação, especialmente a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis; e (ii) estabelecer se houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de especificar o índice de correção monetária aplicável (INPC) e os marcos iniciais da incidência da correção (data de cada pagamento indevido) e dos juros de mora (data da citação), elementos essenciais à exata liquidação da sentença.

4.

Omissão igualmente verificada na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base no valor da causa, em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece preferência pelo valor da condenação quando este for liquidável, como ocorre no presente caso.

5.

A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios, à razão de 1% ao mês, a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

6.

A verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos da ordem legal estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.

8130418-71.2020.8.05.0001
, em que figura como Embargante
BANCO BRADESCARD S.A.
, sendo Embargada
MARIA ROSA DE JESUS MORAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09